Tribunal: TJSP
Processo: 1012971-48.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada em decisão saneadora que não foi objeto de oportuna impugnação. Decisão que deveria ser impugnada por meio de agravo de instrumento. Preclusão operada que impede a reapreciação da matéria. Contrato firmado entre particulares. Culpa do comprador pela rescisão do negócio configurada. Suposta negativa de concessão de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada em decisão saneadora que não foi objeto de oportuna impugnação. Decisão que deveria ser impugnada por meio de agravo de instrumento. Preclusão operada que impede a reapreciação da matéria. Contrato firmado entre particulares. Culpa do comprador pela rescisão do negócio configurada. Suposta negativa de concessão de crédito por agente financiador que não constitui força maior. Réu que se obrigou perante os autores a pagar parcela no valor de R$148.500,00, mas deixou de fazê-lo. Não contratação do financiamento que caracteriza descumprimento contratual. Consequências para o desfazimento do negócio livremente pactuadas entre as partes. Pagamento da multa contratual e da comissão de corretagem que é devida pelo réu. Alegação de que a corretagem não é devida ante a rescisão do contrato que é contrária à norma do art. 725 do Código Civil. Resultado útil da intermediação que foi obtida, tanto que foi firmado o compromisso de compra e venda entre as partes. Ausência de responsabilidade do réu, no entanto, pelos demais prejuízos afirmados pelos autores. Inexistência de provas de que suportaram despesas com transporte para a assinatura de contrato com a Caixa Econômica Federal. Inadimplemento dos autores perante terceiro, de obrigações assumidas em instrumento de promessa de compra e venda de outro imóvel, que não é imputável ao réu. Ausência de vínculo entre os contratos. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.